Tribunal: TJBA
Processo: 8079232-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079232-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDREA JESUS DE PAULO, TASSIO ALMEIDA FERNANDES

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DATA DA EFETIVA CITAÇÃO E JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu excesso na execução e fixou o valor total devido em R$ 12.297,14, computando os juros moratórios a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR) em 18/10/2021, e não da data da efetiva citação, ocorrida em 04/10/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os juros moratórios devem ser computados desde a efetiva citação do devedor ou desde a juntada aos autos do aviso de recebimento da carta citatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 405 do Código Civil estabelece que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial", sendo este o marco temporal para o início da fluência dos juros em caso de responsabilidade contratual.

A regra do art. 405 do CC não se confunde com a disposição do art. 231, I, do CPC, que preceitua que o prazo para resposta se inicia com a juntada aos autos do aviso de recebimento. O termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da efetiva citação, momento em que o devedor toma conhecimento da demanda e constitui-se em mora.

O cálculo apresentado demonstrou percentual acumulado de apenas 8%, o que destoa do lapso temporal decorrido entre a citação e o depósito do valor, evidenciando que os juros foram calculados incorretamente apenas a partir da data da sentença, e não desde a citação como determinado.

Os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 1% ao mês, computados desde a citação efetiva (04/10/2021) até a data do depósito (01/08/2024), com o consequente recálculo dos honorários advocatícios sobre o montante atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e determinar que os juros moratórios sejam calculados no percentual de 1% ao mês desde a citação efetiva.

Tese de julgamento:
"Os juros moratórios previstos no art. 405 do Código Civil devem ser computados desde a data da efetiva citação do devedor, e não da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta citatória."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC, arts. 85, §2º, e 231, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 22830263820248260000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível 50330116720238210001, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento 00477893720248160000, Rel. Des. Iraja Pigatto Ribeiro, 14ª Câmara Cível, j. 28.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8163921-44.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
RODRIGO SANTOS BARBOSA
, sendo Apelada a
PAGSEGURO INTERNET S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça